Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1000211-07.2021.8.11.0000
REQUERENTE MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
Vistos...
Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, com pedido de concessão liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução penal interposto contra a r. decisão do d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.o 2001096-43.2019.8.11.0042 (SEEU), deferiu ao reeducando WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS a progressão antecipada ao regime semiaberto, com fulcro na crise sanitária desencadeada pela pandemia da COVID-19 e no “Relatório de Correição Ordinária Anual” de 2019, que reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais da Comarca da Capital.
Em síntese, sustenta o requerente que a extravagante concessão da medida acautelatória é possível e se revela necessária diante da fundada probabilidade de provimento do recurso de agravo em execução interposto no afã de ver anulada a decisão objurgada, ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público a respeito da possibilidade de concessão da progressão regimental antecipada.
Diante de tal argumento e defendendo, em abono, o cabimento da medida cautelar inominada, inclusive com concessão liminar, uma vez que poderão ocorrer danos imediatos e irreparáveis à sociedade até que venha a ser processado e julgado o recurso interposto, o Parquet postula, liminarmente e inaudita altera pars, seja emprestado efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução penal interposto contra a decisão que antecipou a progressão de regime ao reeducando, com determinação de retorno dele ao regime fechado, mediante expedição de mandado de prisão. No mérito, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, julgando-se procedente a ação.
A exordial veio instruída com os documentos digitais agregados sob o ID 72054468 e ss.
É o breve relato do essencial.
Fundamento e DECIDO.
Conforme se verifica, o Ministério Público pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo em Execução Penal ainda em processamento na instância singela e, deveras, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal manejado pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil [poder geral de cautela], é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso.
Lado outro, como é cediço, via de regra, não há de ser conferido efeito suspensivo ao agravo em execução, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto, e o visível perigo da demora na análise deste.
In casu, porém, apesar do louvável esforço do Ministério Público, mormente diante da perplexidade que causa a apreensão de mais de 60 kg de narcóticos – como é o caso do crime pelo qual o reeducando WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS foi condenado; em um juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados aos autos e à vista do direito posto, não vislumbro de forma inequívoca a circunstância excepcional que autorize a tutela de urgência vindicada.
Com efeito, constata-se que o reeducando vinha peticionando no processo executivo somente a remição da pena pelo trabalho, e a última manifestação oportunizada ao Ministério Público antes da prolação da decisão vergastada, foi externada no sentido da necessidade de juntada aos autos das folhas de ponto capazes de evidenciar as horas efetivamente trabalhadas pelo condenado, não se contentando o Parquet com o atestado encaminhado pelo Diretor da unidade prisional.
No entanto, antes que o magistrado se manifestasse a respeito da quota ministerial, o recuperando formulou novo pedido de remição da pena e, nesta ocasião, vislumbrando que a remição implicaria em maior proximidade da data para alcance do requisito objetivo indispensável à progressão ao regime semiaberto, postulou a antecipação do benefício com supedâneo na Resolução n.o 62/2020-CNJ, ressaltando que o crime objeto da condenação não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa (ID 72054469 – p. 60/63), e já na sequência, aparentemente sem oportunizar nova vista dos autos ao Ministério Público, o MM. Juiz a quo concedeu a progressão antecipada de regime.
Neste cenário, ao menos a priori, é possível cogitar a possibilidade de acolhimento da irresignação ministerial no bojo do recurso de agravo em execução cujo efeito suspensivo se pretende emprestar com a presente medida cautelar; afinal, da leitura dos artigos 67 e 112, §2o da Lei de Execução Penal, constata-se que é imprescindível a manifestação do Ministério Público sobre o cabimento da progressão de regime, sendo nula a decisão que a concede em desacordo com a referida formalidade legal.
Nada obstante, eventual cassação da decisão agravada não implica necessariamente no imediato retorno do agravado ao cárcere, uma vez que não pode ser prejudicado por nulidade à qual não deu causa, a autorizar seja porventura mantido o benefício até o Juízo da Execução Penal proferir nova decisão, com a prévia manifestação do Parquet, o que torna temerária a concessão liminar da medida cautelar ora pleiteada, que como visto, não visa unicamente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mas o retorno do reeducando ao cumprimento da pena no regime fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão.
Demais disso, não se descuida que o reeducando encontra-se em gozo das condições do regime semiaberto há quase um mês, não dispondo os presentes autos de informações concretas a respeito do eventual descumprimento dessas condições, ao contrário, o ofício de ID 72054471 – p. 5, subscrito em 04.01.2021 pela Gerência de Polinter, dá conta de que “NADA CONSTA referente ao réu no processo no 2001096-43.2019.8.11.0042” sic, ao que se soma a circunstância de o juízo de retratação ainda não ter sido externado pelo magistrado singular devido à recentíssima interposição do recurso de agravo (11.01.2021), tornando razoável, pois, a presunção quanto à possibilidade de eventual revogação da decisão recorrida; o que só reforça a conclusão deste Relator pela não configuração de plano do periculum in mora imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela.
Por fim, é certo que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação cautelar, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a Colenda Terceira Câmara Criminal.
Sendo assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.
Cite-se o requerido WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS, a fim de que tome conhecimento da presente ação cautelar e apresente resposta.
Empós, ouça-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator